Tribunal: TJSP
Processo: 0173589-78.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão à anulação de rescisão contratual e penalidades acessórias impostas, bem como condenação em multa contratual, danos emergentes e lucros cessantes – Contrato de natureza privada entre pessoas jurídicas de direito privado – Competência da Colenda Seção de Direito Privado – Precedentes jurisprudenciais – Suscitação de conflito negativo ao Eg. Órgão Especial

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Pretensão à anulação de rescisão contratual e penalidades acessórias impostas, bem como condenação em multa contratual, danos emergentes e lucros cessantes – Contrato de natureza privada entre pessoas jurídicas de direito privado – Competência da Colenda Seção de Direito Privado – Precedentes jurisprudenciais – Suscitação de conflito negativo ao Eg. Órgão Especial desta Corte.